Tribunal: TJSP
Processo: 1112752-54.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que teve seu nome mantido nos órgãos de proteção ao crédito mesmo depois de devidamente pago, ainda que com atraso, com os respectivos encargos decorrentes da mora, o boleto emitido pela ré - Fatos relatados e comprovados que superaram o mero dissabor, inclusive em sucedâneo a chamada Teoria do Desvio

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que teve seu nome mantido nos órgãos de proteção ao crédito mesmo depois de devidamente pago, ainda que com atraso, com os respectivos encargos decorrentes da mora, o boleto emitido pela ré - Fatos relatados e comprovados que superaram o mero dissabor, inclusive em sucedâneo a chamada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor – Danos morais configurados – "Quantum" indenizatório, entretanto, que deve ser fixado com moderação – Recurso provido.